Tribunal: STF
Processo: HC 216647
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.6.2022 por Augusto César Lima Ferreira dos Santos, advogado, em benefício de Alexsandro de Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido, em 6.6.2022, pedido de reconsideração da decisão de indeferimento de medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 157.521, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado como mandante de crime de homicídio (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), ocorrido em 30.11.2014, quando estava preso cumprindo pena por outros processos, sendo naquela decisão decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 48-53, e-doc. 2).



    3. Demonstrado que o defensor constituído pelo paciente não fora intimado para as alegações finais, o juízo de origem proferiu decisão anulatória da pronúncia, mantida a prisão preventiva decretada na decisão anulada:



    “Considerando que o advogado constituído não foi intimado da decisão de pronúncia e, por equívoco a Defensoria Pública acostou as alegações finais de ambos acusados, torno sem efeito a decisão de pronúncia, mantendo incólume o decreto preventivo que transcrevo: 



    ‘Analisando os presentes autos verifico que os ora pronunciados responderam a outros feitos criminais conforme se depreende das f. 131/132, de fato a materialidade do delito está devidamente demonstrada aos autos bem como os indícios de autoria, os quais preenchem os pressupostos da medida cautelar extrema. Vê-se que os feitos criminais em desfavor dos acusados demonstram a inclinação para a prática de ilícitos o que faz exsurgir a necessidade de, nos termos do art. 312 do CPP, garantir a ordem pública, desta feita, DECRETO A CUSTÓDIA PREVENTIVA DE JOSÉ RAUL DA SILVA NETO, Vulgo ‘RAUL POMBO’ e ALEXSANDRO DE SANTANA, Vulgo ‘NINHO DO ATERRO’, expeça-se mandados de prisão procedendo com o devido cadastro no BNMP2 e remetendo para as Unidades prisionais’. 



    Vistas imediatas para apresentação de alegações finais em relação ao acusado ALEXSANDRO DE SANTANA. 



    Após venham-me conclusos” (fl. 71, e-doc. 2). 



    O decreto de prisão foi mantido pelos mesmos fundamentos, em nova decisão de pronúncia proferida em 12.11.2020, parcialmente juntada nesta impetração às fls. 101-107 do e-doc. 2. 



    4. Impetrado pela defesa o Habeas Corpus n. 0014254-95.2020.8.17.9000 (fls. 72-92, e-doc. 2), o Tribunal de Justiça de Pernambuco indeferiu a liminar (fls. 93-94, e-doc. 2) e, no mérito, denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DUAS CONDENAÇÕES. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O vício existente na decisão de pronúncia já foi sanado pelo magistrado a quo e não atinge o decreto de prisão preventiva, pois este foi convalidado no despacho que reconheceu a nulidade da pronúncia e o art. 311 do CPP determina que o juiz poderá decretar a prisão preventiva ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal’.



    2. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, tendo em vista estar caracterizada a hipótese autorizadora da garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, aferida através do modus operandi do crime, qual seja, ordenar de dentro da prisão a execução de um rival para garantir o domínio do tráfico e da reiteração delitiva do paciente, que possui duas condenações sem trânsito em julgado.



    3. Não há constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade da prisão do paciente, pois este se encontrava preso na época dos fatos por força de decisão proferida em outro processo, de forma que o juízo a quo não decretou a prisão preventiva do mesmo no presente caso, deixando para fazê-lo na fase da pronúncia, após a colheita de provas testemunhais que indicassem de forma mais robusta a presença de indícios suficientes de autoria.



    4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” 
(fls. 36-37, e-doc. 3).



    5. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 143.692/PE, sendo a liminar indeferida em 12.3.2021, e, no mérito, negado provimento em 10.12.2021 pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha:



    “Inicialmente, quanto à nulidade processual absoluta por ausência de intimação do advogado para alegações finais, o Tribunal a quo afirmou o seguinte (fl. 150): 



    Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade da prisão preventiva decretada na decisão de pronúncia, por ausência de intimação da defesa do paciente para apresentação de alegações finais, cumpre destacar que o próprio juízo reconheceu o vício: (...) Ora, o magistrado a quo reconheceu a nulidade da pronúncia, abriu novo prazo e determinou a intimação do impetrante para apresentar alegações finais e, tendo estas sido apresentadas, prolatou nova decisão de pronúncia. Assim, não há mais que se falar em nulidade da pronúncia, pois o vício foi devidamente sanado pelo magistrado a quo. 



    Assim, o recorrente carece de interesse de agir. 



    Além disso, a decretação de prisão preventiva poderá ocorrer a qualquer momento da investigação ou do processo, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e estejam presentes os pressupostos e requisitos exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 150-151): 



    Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, tenho que o paciente é acusado de ser o mandante de um homicídio motivado pela disputa pelo domínio do tráfico na região. Fica patente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Perícia Tanatoscópica e nos depoimentos das testemunhas. Cumpre destacar que o paciente estava preso quando da suposta ordem de execução da vítima e que possui duas condenações, com pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, o que demonstra sua reiteração delitiva e sua periculosidade ao meio social. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do paciente [...] 



    Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Note-se que, no presente caso, a periculosidade da (sic) agente, a gravidade da conduta e a reincidência do agente justificaram a prisão preventiva. 



    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 



    Ademais, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). Inviáveis, portanto, as teses recursais suscitadas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, conheço em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa parte, nego-lhe provimento” (fls. 120-122, e-doc. 3).



    6. Em 23.4.2021, a defesa impetrou o Habeas Corpus preventivo n. 0006495-46.2021.8.17.9000, requerendo a suspensão “[d]os efeitos da decisão de Pronúncia e consequentemente, [d]o DECRETO PRISIONAL nela inserido”. Nessa ação, alegou-se: a) ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar, b) estar a sentença de pronúncia fundamentada apenas “em provas obtidas em sede inquisitorial”, e c) a extensão do benefício pleiteado ao corréu José Raul da Silva Filho, no processo de origem, a Ação Penal n. 0019477-36.2015.8.17.0001 (fls. 1-51, e-doc. 4).



    Em 7.5.2021, o Relator, Desembargador Marco Antonio Cabral Maggi, indeferiu liminarmente a ordem. Concluiu que o novo habeas corpus “apenas REITERA[VA] a argumentação exposta no Habeas Corpus nº 0014254-95.2020.8.17.9000, anteriormente impetrado e já julgado pela 4ª Câmara Criminal, que analisou os pedidos da defesa quanto: a) a nulidade do decreto de prisão preventiva, pois está contido na decisão de pronúncia nula, por ausência de intimação da defesa do paciente para alegações finais; b) a ausência de fundamentação idônea, tendo em vista não estarem caracterizados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pela inexistência de risco a ordem pública ou a instrução processual; e c) a ausência de contemporaneidade, visto que o paciente respondeu ao processo em liberdade” 
(fls. 10-11, e-doc. 5).



    Interposto agravo regimental contra essa decisão, a liminar foi indeferida, depois de exercido o juízo de retratação, para conhecer do pedido do habeas corpus por reconhecer que a reiteração nele posta era apenas parcial (fls. 33-35, e-doc. 5).



    Em 8.10.2021, prestadas as informações e com a manifestação da Procuradoria da Justiça, a Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS liberatório. homicídio qualificado. tese de ilegalidade da decisão de pronúncia. impossibilidade de impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso em sentido estrito. precedentes do [Supremo Tribunal Federal] e [Superior Tribunal de Justiça]. [N]ão conhecimento do writ. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Contra a decisão de pronúncia cabe Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, IV do CPP. A jurisprudência do STF e do STJ se firmou no sentido de não aceitar o habeas corpus impetrado como substitutivo de recursos ordinários (STJ, HC 140.875/RJ), salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, pois, em que pese a recente decisão da 6ª Turma do STJ de reformar seu entendimento, deixando de admitir a pronúncia com base em elementos colhidos exclusivamente no Inquérito Policial, tal posicionamento não é unânime na jurisprudência pátria nem possui efeitos vinculantes. 



    2. A aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP só é possível quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 321 do CPP. 



    3. Constrangimento ilegal não configurado. Conhecimento, em parte, e denegação da ordem” (fls. 80-81, e-doc 5).



    7. Contra essa decisão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 157.521/PE, que teve a liminar indeferida em 25.11.2021 pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha:



    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do recorrente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.¿¿ 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 11).



    8. Em 25.5.2022, a defesa pleiteou a reconsideração, não conhecido o requerimento pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 6.6.2022, ao fundamento de não terem sido apresentados “argumentos novos capazes de embasar o pedido de reconsideração da decisão que indeferira o pedido de liminar”:



    “O peticionário não apresentou argumentos novos capazes de embasar o pedido de reconsideração da decisão que indeferira¿o pedido de liminar. 



    Ademais, se, nos termos do art. 258¿do RISTJ, não é cabível o agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indefere motivadamente pedido de liminar em recurso em habeas corpus, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos pedidos de reconsideração formulados com igual objetivo. 



    Assim, a controvérsia será objeto de julgamento após a completa tramitação do feito.



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração” (e-doc. 10).



    9. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, com requerimento de liminar. A defesa, em caráter preliminar, solicita o afastamento da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque o paciente estaria “sofrendo extremo constrangimento ilegal”. Alega que a sentença de pronúncia teria fundamento “apenas em provas colhidas no inquérito policial”, em pretensa desconformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



     



    No mérito, argumenta que a pronúncia teria fundamento apenas em provas colhidas no inquérito policial, isto é, “no depoimento de uma testemunha que se quer fora arrolada pelo MPPE em sua Denúncia e no depoimento de outra testemunha que o próprio MPPE desistiu de sua oitiva em juízo por não encontrá-la” (sic).



    Assevera falta de contemporaneidade da decisão pela qual decretada a prisão do paciente, considerando “o decurso de relevante período de tempo, aproximadamente 5 (cinco) anos, entre a data dos supostos crimes cometidos e a decisão que decretou a prisão preventiva”.



    Assinala ter impetrado o segundo habeas corpus após observar que “a decisão de Pronúncia do juízo comarcano fundou-se apena em provas colhidas no inquérito policial e que tal decisão não era mais abalizada pelas cortes superiores STF – HC 180.144-eSTJ ambas as turmas, contudo, não obt[iveram] êxito, inclusive tendo a Douta Câmara Criminal deixado nas entrelinhas a possibilidade de assim continuar decidindo, contrário ao entendimento firmado pela 2ª Turma do STF e pelas duas Turmas do C. STJ”, o que a tornaria teratológica.



    Sustenta que a “falta de contemporaneidade impede a decretação da medida Cautelar [e] é falta de justa causa para a prisão, sendo ela, a falta de justa causa, o primeiro inciso do Artigo 648 do CPP para dar-se o Habeas Corpus. Firmes neste entendimento e baseado na jurisprudência desta corte suprema, pedimos a Reforma do decreto prisional por falta do requisito essencial a sua existência – Periculum libertatis –, por carência de Fundamentação (93, IX da CF/88) e falta de justa causa (648, Inc. I do CPP)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo exposto neste HC, vem a presença de V. Exa. pedir que: 



    a – Afasta a incidência da Súmula 691 de P. STF para conhecer do presente HC e Deferir medida liminar para suspender os efeitos da sentença de Pronúncia proferida nos autos do processo penal nº: 0019477-36.2015.8.17.0001, apenas em relação ao paciente, posto que, em relação a ele o juízo de direito o pronunciou usando, somente, provas colhidas apenas em inquérito policial, conforme demonstrado. Neste caso, determina a expedição de Alvara de soltura em favor do paciente; 



    b – Caso seja Superada a questão acima pleiteada que seja observado também, com relação ao decreto prisional, que o mesmo fere o princípio da contemporaneidade mitigando os requisitos essenciais para o deferimento de uma medida cautelar, qual seja, especificamente, o periculum libertatis, pois, foram utilizados argumentos que estariam, em tese, latentes em 2015, quando do recebimento da Denúncia do Processo, apenas em dezembro de 2020, na sentença de pronúncia. Deixando claro que carece de contemporaneidade a decisão combatida, deve a mesma, com a máxima vênia, ser cassada, sendo expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    c – No MERITO da impetração que seja deferida a ordem de habeas corpus para: 



    c.1 – Confirmar a medida liminar ora requerida a tornando definitiva e via de consequência, ter-se-á sido feita uma analise mais acurada dos autos e ficara percebido que a decisão de pronúncia baseou-se apenas em provas colhidas no inquérito policial e tal pretensão não é permitida pela Carta constitucional, carecendo assim a mesma de indícios suficientes de autoria, devendo ser o PACIENTE IMPRONUNCIADO, consequentemente determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor; 



    c.2. – Caso seja superada a argumentação acima, que seja analisado a falta de contemporaneidade da decisão ora guerreada para que a mesma seja, com relação a prisão preventiva decretada, revogada e seja expedido competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    d – No mais, pleiteia-se ajuntada dos RHCs interpostos juntos ao C. STJ e demais provas aceitas em direito, para que seja feita justiça ao caso concreto. Desde já, afirma a impetração que todos os recortes nesta peça juntados, são oriundos do processo citado, os quais pugna pelo seu reconhecimento como verídicos sob as penas legais para nós que os juntamos. 



    e – Requer-se, a dispensa de informações, posto que já se encontra o presente HC devidamente instruído. 



    f – Requer-se também, quando da analise meritória do presente HC, sejamos intimados para possível sustentação oral perante esta honrada Turma deste Pretório Supremo Tribunal” (sic). 



    Em 8.8.2022, determinei fossem requisitadas informações aos juízos antecedentes (e-doc. 14).



    Em 9.8.2022, foram juntadas as informações prestadas pelo Desembargador Marco Antonio Cabral Maggi, Relator do Habeas Corpus n. 0014254-95.2020.8.17.9000 (e-doc. 18).



    Em 10.8.2022, foram recebidas as informações encaminhadas pelo Ministro João Otávio de Noronha (e-doc. 19).



    Em 24.8.2022, foi certificado o não recebimento das informações requisitadas ao juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE (e-doc. 22). Depois, na mesma data, foi juntado o Ofício n. 2022.0014.000647, daquele juízo de primeiro grau (e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido requerimento de reconsideração de decisão de indeferimento da liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 157.521/PE. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018). 



    A decisão questionada, proferida em 6.6.2022, antes do julgamento do agravo regimental interposto, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 



    É de se anotar ter sido informado pela autoridade coatora, também constando da documentação juntada aos autos, ter sido interposto agravo regimental contra a decisão aqui impugnada, de indeferimento da liminar requerida no recurso ordinário em habeas corpus. Esse novo recurso não foi conhecido, por decisão unânime dos Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.6.2022:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo regimental contra decisão de relator que fundamentadamente aprecia pedido de liminar em recurso em habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido” (fls. 2-23, e-doc. 19). 



    As informações do juízo de segundo grau não acrescentaram dados novos aos constantes dos autos, apontando que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, “À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECEU (...) PARCIALMENTE DO PEDIDO E, NA PARTE CONHECIDA, FOI DENEGADA A ORDEM”. 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    12. Apenas para afastar eventual alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o exame, por este Supremo Tribunal, da alegação de a pronúncia do paciente ter como fundamento exclusivo prova produzida no inquérito policial importaria no revolvimento de provas, sequer analisadas pelas instâncias precedentes. 



    A matéria está pendente de apreciação em recurso em sentido estrito, no qual, em 2.6.2022, foi proferido despacho mantendo a decisão de pronúncia e determinando o seu encaminhamento para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, como registrado no sítio eletrônico deste órgão.



    E como informado pelo Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 157.521/PE, até o presente momento houve o julgamento apenas do agravo regimental contra a decisão pela qual indeferida a liminar, sem o julgamento do mérito da impetração:



    “3. Em 25/11/2021 (fls. 210-211), indeferi a liminar por considerar, em juízo de cognição sumária, que, não obstante as razões apresentadas pelo recorrente, seria imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise a ser feita por ocasião do julgamento definitivo. 



    4. Prestadas informações às fls. 215-218. 



    5. A defesa protocolizou petição de agravo regimental contra a decisão de fls. 210-211, razão pela qual determinei a abertura de vista ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    6. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental, oportunidade em que requereu nova e oportuna vista dos autos para análise de mérito do recurso ordinário. 



    7. A defesa protocolizou petição de reconsideração (275-276). 



    8. Em 6/6/2022 (fl. 278), não conheci do pedido de reconsideração por considerar que o peticionário não apresentara argumentos novos capazes de embasar o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do pedido de liminar. 



    9. Em 14/6/2022 (fls. 286-289), acordaram os Ministros Quinta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental. O referido ato decisório foi publicado no DJe de 17/6/2022. Foi dada nova vista ao Ministério Público Federal para manifestar ciência acerca da decisão e também do mérito do recurso ordinário, conforme requerido à fls. 268-269” (fls. 2-23, e-doc. 19).



    Pelos registros havidos no sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, os autos do habeas corpus estão conclusos para o Relator.



    Confira-se a fundamentação do voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 0006495-46.2021.8.17.9000, no Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “Trata-se, em síntese, de Habeas Corpus em que se discute a ilegalidade da decisão de pronúncia por se fundar exclusivamente em indícios obtidos em sede de inquérito policial e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    Inicialmente, no que tange à suposta ilegalidade da decisão de pronúncia, cumpre destacar que, nos termos do art. 581, IV do CPP, caberá Recurso em Sentido Estrito da decisão que pronunciar o réu. 



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo dos recursos ordinários, como demonstra o seguinte julgado: 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AGENTE NA POSIÇÃO DE LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    1. Preliminarmente, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em face da nova jurisprudência da Corte Suprema (HC 109.956/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, 1T., DJe 11.9.2012; HC 108.901/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2T., DJe 10.5.2013), também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, de forma a inadmitir a utilização do remédio constitucional em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal (HC 183.889/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6T., DJe 26.8.2013; HC 263.627/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T., DJe 16.9.2013; HC 253.383/SP, Ministro Og Fernandes, DJe 16.9.2013; HC 178.850/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 6 T., DJe 13.9.2013)’. (STJ, HC 140.875/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). 



    Assim, havendo recurso próprio para a análise da matéria, esta não pode ser analisada na via deste Habeas Corpus, somente em caso de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso, pois, em que pese a recente decisão da 6ª Turma do STJ de reformar seu entendimento, deixando de admitir a pronúncia com base em elementos colhidos exclusivamente no Inquérito Policial, tal posicionamento não é unânime na jurisprudência pátria nem possui efeitos vinculantes, o que afasta a ilegalidade flagrante da decisão de pronúncia atacada. (...)



    Dessa forma, não deve ser conhecido o pedido de ilegalidade da pronúncia na via estreita do presente writ, vez que não é mais aceita na jurisprudência a impetração de Habeas Corpus substitutivo de recursos ordinários, c